Tribunal: TJES
Processo: 5008603-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008603-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GOMES PIMENTEL
RECORRIDO: ORLANDO PASOLINI JUNIOR
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação ajuizada por Ricardo Gomes Pimentel em face de Orlando Pasolini Júnior, na qual o recorrente, ora autor, assevera que realizou uma compra de uma sala comercial situada no Edifício Ouro Verde, Avenida Jerônimo Monteiro, nº 803, Centro Vitória – ES no valor de R$ 11.000,00, com a forma de pagamento feito em cheque parcelado em 6x, contrato este realizado com João Batista, contudo pagamento foi feito em favor do Recorrido, Sr. Orlando Pasolini Junior, motivo pelo qual compõe a presente demanda.

Em sede de contestação, a defesa do Recorrido incumbiu somente de arguir preliminar de ilegitimidade passiva, o que foi rejeitada posteriormente, bem como narrar os fatos, não contestando os demais pedidos, tais como o pedido de dano moral, por exemplo.

Em sede de sentença (ID 4124489) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Com efeito, a despeito das alegações iniciais, o autor não comprova que adquiriu o imóvel do réu ou que ele tenha de alguma forma se obrigado a transferir o imóvel para o seu nome, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Diante desse cenário, não há como imputar o réu a responsabilidade por ressarci-lo da quantia paga, tampouco indenizá-lo, porquanto não comprovada sua conduta ilícita (arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4124495),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4124501). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, restou evidenciado que o réu não figurou como parte dessa relação jurídica contratual e, portanto, não se obrigou a realizar a transferência do supracitado imóvel em favor do autor. Portanto, não há como presumir que o réu foi o real credor do pagamento realizado pelo autor.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou demonstrado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)